Tribunal: TJDFT
Processo: 0002448-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
2. Ainda que a vítima tenha se mantido inerte diante da aproximação e do contato do réu, tal fato não revoga as medidas protetivas vigentes, tampouco afasta a tipicidade da conduta, pois se trata de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial.
3. Ao proferir a sentença condenatória, cumpre ao Juiz computar o tempo de prisão provisória para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, conforme inteligência do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Estando preenchidos os requisitos legais, o abrandamento do regime prisional é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido em parte.